Tribunal: STF
Processo: Rcl 82471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Súmula Vinculante nº 14. Acesso a dados sigilosos de corréus. Questão ainda sob análise do juízo de origem. Ausência de aderência estrita. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática na qual foi negado seguimento à reclamação, tendo em vista da ausência de aderência estrita entre a hipótese dos autos e a Súmula Vinculante nº 14. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula Vinculante nº 14 autoriza o acesso a dados sigilosos de corréus, mesmo sem decisão judicial nesse sentido.



    III. Razões de decidir



    3. A possível presença de dados sigilosos de terceiros foi esclarecida pela autoridade reclamada e está sob análise do juízo penal que conduz o processo na origem. 



    4. Não há aderência estrita entre o paradigma invocado – Súmula Vinculante nº 14 – e a hipótese dos autos.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso não provido.